Tribunal: STJ
Processo: 5000533-35.2019.8.21.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241811 - RS(2025/0421641-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NORTON SOTILLI
ADVOGADOS
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
LEONARDO LUIZ WILHELM - RS106329
RECORRIDO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJRS em apelação cível que
manteve a procedência da busca e apreensão e desproveu o recurso.
2. A controvérsia trata de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária. O valor da causa foi fixado em R$ 9.279,52.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, consolidou a
propriedade e a posse plena do veículo e fixou honorários em R$ 3.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reafirmou a mora e a validade da
notificação, desproveu a apelação e majorou os honorários para R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de encargos abusivos na
normalidade contratual descaracteriza a mora à luz do
do CC; (ii) saber se
art. 396
a manutenção da mora, apesar do reconhecimento de abusividade dos juros
remuneratórios em ação revisional conexa, contraria o
o, § 6o, do Decreto-
art. 3
e (iii) saber se os honorários devem ser fixados em 20% sobre o
Lei n. 911/1969;
valor da causa conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54647694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 59c1f9f1-7b3b-4d8e-a2b7-498075ca64ad

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a mora e de revisar os
honorários demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via
especial.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à indispensabilidade de demonstração da
mora para a busca e apreensão, atendida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
fatos e provas quanto à descaracterização da mora e à fixação dos honorários. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, sendo indispensável a demonstração da mora para
a ação de busca e apreensão, requisito atendido na origem”.
CF,
III, a; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 911/1969, art. 3
o, § 6o; CC, arts. 396, 389, 406; CPC, arts. 85, § 2o, § 11.
STJ, Súmulas n. 7, 72; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.007.339/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
REsp n. 2.044.862/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.911.754/RS,
julgado em 11/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 59c1f9f1-7b3b-4d8e-a2b7-498075ca64ad

RECURSO ESPECIAL No 2241811 - RS (2025/0421641-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NORTON SOTILLI
ADVOGADOS
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975

LEONARDO LUIZ WILHELM - RS106329
RECORRIDO
: OMNI
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732

ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157

CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466

DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
BUSCA
E
APREENSÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJRS em apelação cível que
manteve a procedência da busca e apreensão e desproveu o recurso.
2. A controvérsia trata de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária. O valor da causa foi fixado em R$ 9.279,52.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, consolidou a
propriedade e a posse plena do veículo e fixou honorários em R$ 3.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reafirmou a mora e a validade da
notificação, desproveu a apelação e majorou os honorários para R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de encargos abusivos na
normalidade contratual descaracteriza a mora à luz do
do CC; (ii) saber se a
art. 396
manutenção da mora, apesar do reconhecimento de abusividade dos juros
remuneratórios em ação revisional conexa, contraria o
o, § 6o, do Decreto-
art. 3
Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

e (iii) saber se os honorários devem ser fixados em 20% sobre o
Lei n. 911/1969;
valor da causa conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de afastar a mora e de revisar os
honorários demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via especial.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à indispensabilidade de demonstração da
mora para a busca e apreensão, atendida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos
Tese de julgamento
e provas quanto à descaracterização da mora e à fixação dos honorários. 2. Aplica-se
a Súmula n. 7 do STJ, sendo indispensável a demonstração da mora para a ação de
busca e apreensão, requisito atendido na origem”.
CF,
III, a; Decreto-
o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 911/1969, art. 3
§ 6o; CC, arts. 396, 389, 406; CPC, arts. 85, § 2o, § 11.
STJ, Súmulas n. 7, 72; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.007.339/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
13/3/2023;
REsp n. 2.044.862/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.911.754/RS,
julgado em 11/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NORTON SOTILLI com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de
busca e apreensão em alienação fiduciária.
O julgado foi assim ementado (fl. 257):
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
VÁLIDA.
ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL
NÃO ABUSIVOS. MORA CONFIGURADA. O credor tem o direito de
reaver o bem objeto de alienação fiduciária caso reste caracterizada a
mora do devedor, nos termos do Decreto-
Validade da
Lei no 911/69.
Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

notificação extrajudicial realizada e mantida hígida a mora, com a
revogação da tutela anteriormente deferida, decisão com trânsito em
julgado, ensejam a procedência da ação de busca e apreensão. DA
SUCUMBÊNCIA
E
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sucumbência mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do
trabalho adicional do procurador da recorrida em grau recursal, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 396 do CC, porquanto a mora não se configura quando há fato não
imputável ao devedor, sustentando que a cobrança de encargos abusivos na
normalidade contratual descaracteriza a mora e impõe a improcedência da busca e
apreensão;
b) 3o, § 6o, do Decreto-
porque afirma que a manutenção
Lei n. 911/1969,
da mora pelo acórdão recorrido, apesar do reconhecimento de abusividade dos juros
remuneratórios na ação revisional conexa, contraria a disciplina específica da
alienação fiduciária quanto à constituição e efeitos da mora;
c) 85, § 2o, do CPC, visto que requer a adequação dos honorários de
sucumbência ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, afirmando
desrespeito aos critérios legais de fixação;
Requer o provimento do recurso para que se afaste a mora contratual e
julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão; requer ainda o provimento
do recurso para que se redistribuam os honorários de sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 279-281.
Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

O recurso especial foi admitido por decisão do TJRS, que reconheceu a
plausibilidade da tese relativa à descaracterização da mora diante do reconhecimento
da abusividade dos juros remuneratórios na ação revisional conexa e determinou a
remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária em que a parte autora pleiteou a consolidação da propriedade e da posse
plena do veículo objeto da garantia, com a apreensão liminar, citação e, em não
havendo purga da mora, consolidação nos termos do Decreto-
cujo
Lei n. 911/1969,
valor da causa é de R$ 9.279,52.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de busca e
apreensão, consolidou a propriedade e a posse plena do veículo em favor da autora,
condenou o réu ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios
em R$ 3.000,00.
A Corte estadual manteve a sentença e negou provimento à apelação,
reafirmando a validade da notificação, a caracterização da mora e a procedência da
busca e apreensão; majorou os honorários devidos pelo apelante ao procurador da
recorrida para R$ 4.000,00.
II - Violação aos arts. 396 do CC e 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969
Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo
Decreto-
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
Lei n. 911/1969,
que a mora se configura quando vencido o prazo para o pagamento, mas,
Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível sua comprovação para
o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt no REsp n. 2.007.339 /RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)
No caso, o Tribunal de origem, instância soberana na apreciação dos fatos
e das provas dos autos, manteve a constituição da mora, ressaltando que a concessão
da tutela antecipada foi condicionada ao depósito mensal de valores, como não
realizados os depósitos não seria possível descarecterizar a mora do devedor.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 255):
No caso, não há dúvidas de que ocorreu a revisão de encargo da normalidade
(juros remuneratórios), o que, em princípio, conduziria à descaracterização da mora.
Isso, inclusive, foi reconhecido pelo Juízo a quo na sentença, de forma expressa.
Ocorre que, no caso, quando do recebimento da inicial, a tutela antecipada foi
condicionada ao depósito mensal de valores. E isso, inclusive, constou de forma
expressa e grifada (evento 5, DESPADEC1): As medidas são condicionadas ao
depósito mensal dos valores incontroversos, conforme memória de cálculo apresentada
pela parte autora.
Não obstante, o autor, ora apelante, não fez os depósitos (inércia, aliás, que ele
nem mesmo negou).
Em razão disso, o Magistrado sentenciante, de forma expressa e fundamentada,
dispôs que embora tenha ocorrido a revisão de encargo da normalidade, como a
condicionante estabelecida não foi cumprida, não haveria falar em descaracterização
da mora.
[...]
Uma vez mantida hígida a mora contratual, foi revogada a tutela antecipada
anteriormente deferida, conforme item 3 do dispositivo da sentença: 3) revogar a
antecipação de tutela, em razão do descumprimento dos requisitos impostos na decisão
concessiva da liminar, mantendo-se hígida a mora contratual; (evento 13, SENT1).
Levando em conta que a Súmula 72 do STJ 1 determina que a demonstração da
mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, requisito atendido no caso, e não descaracterizada a mora, tampouco
comprovado o pagamento integral da dívida, mantenho a sentença que julgou
procedente a ação de busca e apreensão, consolidando, em mãos da instituição
financeira requerente, a posse e a propriedade plena do bem referido na inicial, na
forma do
o do Decreto-
art. 3
Lei no 911/69.

Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

Com a questão delineada e evidenciado o caráter factual das premissas que
orientaram o acórdão recorrido na análise dos requisitos para a constituição da mora
da parte devedora, adotar conclusões diferentes das estabelecidas na origem, como
pretende a parte agravante, especialmente no que diz respeito ao acerto do
entendimento adotado quanto a manutenção da mora devido a condicionante de
depósito dos valores mensais estabelecida em na concessão da tutela, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Esse procedimento ultrapassa o
limite da mera revaloração e encontra impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.044.862/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/3/2023,
30/3/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.911.754/RS,
julgado em
DJe de
11/5/2021,
14/5/2021.
III - Violação ao art. 85, § 2o, do CPC
O Tribunal
fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos
a quo
(fl. 255):
Julgada procedente a cautelar, o requerido foi condenado ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios ao procurador da parte adversa,
fixados em R$ 3.000,00, corrigidos conforme a variação do IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo) desde a data desta sentença, acrescidos de juros de
mora de 12% ao ano a partir da data do trânsito em julgado.
Inalterada a sentença, sem razão para qualquer modificação no tópico relativo à
sucumbência.
Especificamente em relação aos honorários advocatícios devidos pelo apelante
ao procurador da recorrida, majoro a verba para R$ 4.000,00, corrigidos, a contar desta
data, na forma do
do Código Civil, e acrescidos de juros de mora, a contar do
art. 389
trânsito em julgado, aplicando-se o disposto no
do Código Civil.
art. 406

Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

Assim, considerando que o recurso especial não é via própria para rever
questão referente à observância aos limites do
§ 2o, do CPC, se, para tanto,
art. 85,
for necessário reexaminar elementos fáticos, é inafastável a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52498965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 19:32:19
Código de Controle do Documento: bb7e52f6-1d35-4987-893b-c95c5aae199a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.811 / RS
Número Registro: 2025/0421641-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005333520198210069
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORTON SOTILLI
ADVOGADOS
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
LEONARDO LUIZ WILHELM - RS106329
RECORRIDO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
Documento eletrônico VDA54621155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 5f09604a-66d5-42bd-ac38-f9646a51ae60

o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 5f09604a-66d5-42bd-ac38-f9646a51ae60